Tribunal: TCU
Processo: 036.745/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto viabilizar a participação da seleção brasileira de natação em competições oficiais, preparando os atletas que disputam a classificação nas competições avaliatórias para os jogos olímpicos de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte (ME), em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso SLIE 1305979-37, firmado com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), tendo por objeto o denominado "Projeto Olímpico de Natação - Ano 4"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia do espólio do Sr. Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA); 9.3. julgar regulares com ressalva as contas da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18, e 23, inciso II, da mesma Lei, bem como dos arts. 214, inciso II, e 208, do Regimento Interno do TCU, dando-lhe quitação; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando o respectivo espólio ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/10/2013 23.807,20 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. comunicar a decisão ao Ministério do Esporte, aos responsáveis e demais interessados, bem como à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, esta última nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.